Tribunal: TJDFT
Processo: 0033951-69.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0033951-69.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: LUIZ AUGUSTO REIS BITTENCOURT DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrida sobre a proposta de acordo formulada pelo recorrente, mantenham-se sobrestados os recursos constitucionais, consoante decisão de ID no 12180962 – pág.2. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007